Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL.

1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se mostra eficaz do ponto de vista patrimonial, visto que atinge a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.

3. A suspensão da CNH em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção.

4.Negou-se provimento ao recurso.